Tribunal: TJDFT
Processo: 0742435-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AFASTAMENTO PROVISÓRIO DO SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO. AFIRMAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESVIO DE CLIENTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão de afastamento provisório do sócio, ora agravado, do quadro societário da sociedade empresária recorrente, diante da alegada concorrência desleal e desvio de clientela.
2. A despeito do teor dos fundamentos articulados pela recorrente, a priori, não há, no caso em exame, elementos probatórios suficientes a respeito da ocorrência efetiva de atos de gestão que prejudiquem o exercício da atividade empresarial respectiva. 2.1. Diante desse cenário, ao menos na esfera de cognição sumária admissível no presente momento, não é possível observar a presença de prova suficiente a respeito da alegada concorrência desleal e desvio de clientela.3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.